Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-23.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010048-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MORVAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 071.912.261-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON DA SILVA SOUSA - CPF: 087.310.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE –– RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal se o conjunto probatório demonstra a finalidade mercantil.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

“Não se reconhece o
flagrante

forjado
diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência”
(TJMT, APCrim n. 10005421820218110055).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão condenou
Morvan Pereira do Nascimento
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 167967793).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo próprio (ID 167967807).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 167967809).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 173160163).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo próprio (ID 167967807).

Contudo, sem razão.

O apelante foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“no dia 15 de junho de 2022, por volta das 18h00min, em uma residência na Rua Dezoito, no Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, o denunciado Morvan Pereira do Nascimento, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 157,77 g (cento e cinquenta e sete gramas e setenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.86323-01). Na referida data, a equipe da polícia militar durante motopatrulhamento tático no bairro Jardim Florianópolis, recebeu informações dos moradores acerca da comercialização de entorpecentes na Rua Dezoito, quatro n.º 78, atrás do supermercado “Paulista”. Diante das informações, e aliado ao fato de que o local já é afamado pela existência de bocas de fumo, os militares dirigiram-se até o endereço, ocasião em que visualizaram o denunciado Morvan em frente a sua residência, na posse de uma sacola; registra-se que ao perceber a aproximação dos militares, o investigado dispensou algo entre o corredor e o muro da casa. Em razão da atitude suspeita, a equipe policial realizou a abordagem de Morvan, e durante revista pessoal os agentes encontraram na posse dele 01 (um) rolo de plástico filme e a importância de R$80,00 (oitenta reais); em continuidade, durante buscas realizadas no local, os militares constataram que o objeto dispensado pelo denunciado se tratava de 01 (um) pedaço grande e 03 (três) porções, ambos de maconha e um aparelho celular danificado. Cumpre mencionar que o denunciado usava tornozeleira eletrônica no momento do flagrante”

(ID 167967149).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 167967750), Boletim de Ocorrência (ID 167967752 – p.7-9), do Termo de Apreensão (ID 167967752 – p. 13-14), do Laudo Pericial Definitivo (ID 167967752 – p.30-32), assim como da prova oral produzida.

Consta dos autos (ID 167967809) a apreensão de 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 157,77 g (cento e cinquenta e sete gramas e setenta e sete centigramas), 01 (um) rolo de plástico filme, assim como a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Em juízo, o apelante assumiu a propriedade apenas de parte da droga, aproximadamente 50g (cinquenta gramas) de maconha, afirmando que o restante teria sido “plantado” pelos policiais responsáveis pelo flagrante. Alegou, ainda, que a droga seria destinada tão somente ao seu próprio consumo e que danificou seu aparelho celular no momento da abordagem, pois armazenava conteúdo íntimo de sua esposa. Veja-se:

“(...) eu tava na casa da minha sogra, daí nesse dia aí, fui lá buscar minha esposa né, pra ir no mercado com minha sogra, comprar uns produtos de higiene pra poder lavar, limpar lá o fundo de casa, desci, chamei um amigo meu também, pra me ajudar lá, aí quando eu desci lá, fomos lá na frente, eu e meu amigo lá na frente, sentados lá na frente, eu mexendo no meu aparelho celular, e o meu amigo também, aí nessa foi a minha esposa e a minha sogra lá pro Supermercado Paulista (...) aí eles viraram né, a polícia na área, já chegaram, me algemando (...) perguntando se tinha droga, eu realmente falei que tinha né, na verdade tinha cinquenta grama de maconha, em cima da estante, inclusive minha porta tava fechada, que eu tava na frente de casa, aí eles pegaram e tiraram mais uma porção dentro do colete, assim né, perguntou se eu conhecia ele, eu falei que não conhecia, que eles tava de toca ninja né, aí eles foram e arrancaram a toca né, falou ‘agora cê conhece’, falei ‘conheço sim’, porque era um policial que já tinha me prendido já, na verdade; mas antes deles chegar, eu já tinha quebrado meu aparelho né, porque esses policial aí, na onde que ele vê eu, eles enquadra eu, mexe no meu aparelho, fica entrando na galeria, por isso quebrei o aparelho (...) aí não pediu permissão, foi me algemando, estouraram a porta, entraram lá, pegaram mais a porção que eu falei que tinha, que eu compro, pro meu uso pessoal, desde os 12 anos, que eu sou crônico
, e jogaram mais esse dai, esses oitenta reais, mais um pedaço a mais
; se eu fosse traficante mesmo, doutor, eu tinha uma condição de pagar um advogado e pedir a perícia dessa droga, digital, pra você ver que não tem nenhuma digital minha nessa droga aí, só nas cinquenta gramas mesmo. O quê você fazia com o rolo de plástico filme? Também não é meu não, jogaram em mim, o plástico filme, oitenta reais e os 100g (...) o senhor tem uma condenação por tráfico com a gente aqui, 13ª Criminal. Isso, isso, inclusive eu assinei, paguei. Perguntas da acusação: o senhor falou que assinou, mas não era do senhor também? Não, essa aí eu assinei, meu homicídio eu assinei, pode puxar, o senhor vai ver tudo aí, meus homicídio é réu confesso, tudo eu assinei. Quando é uma coisa que eu fiz, eu assino, agora quando é coisa que a polícia joga em mim, eu não vou assinar. Vou assinar o que é meu. Quando o senhor foi ouvido em delegacia, o senhor falou que a droga era do senhor. O senhor não falou que tinha ‘jogado’ nada no senhor. Lá não tem como fumar também, né doutor. É só a gente que já tem passagem, que já puxou cadeia na rua, onde esses caras pega a gente, e leva a gente pra uma salinha, a gente sabe o quê que acontece. Mas isso aí é lá na Polícia Civil né, o delegado ia fazer alguma coisa com o senhor (...)? O delegado não, mas lá não tem só a sala do delegado, né doutor, é várias salas lá né. O senhor prestou depoimento é lá na sala do delegado. Isso, né, mas tinham me ameaçado antes disso. É o mesmo policial, inclusive, que já prendeu eu com vinte e cinco gramas de pasta base, certo, pode ver aí que é o mesmo policial. O senhor foi abordado pela polícia e o senhor falou que quebrou o celular, mas o senhor nem sabia quem que eram esses policiais, que o senhor falou que eles estavam de máscara. Tinha quebrado, sim senhor, porque eles são os únicos que faz patrulha lá na região, Jardim Florianópolis, Nova Paraíso, Jardim Vitória. O senhor tinha alguma coisa para esconder no seu celular? Foto íntima da minha esposa né, quebrei simplesmente por isso. O senhor sabe quanto de droga o senhor tinha? Que senhor alega que tinha? Na verdade, doutor, eu tinha sessenta gramas de maconha, mas como eu já tinha fumado, ficou umas cinquenta e cinco, aí jogaram as cem gramas, ficou cento e cinquenta e cinco gramas. E por que o senhor tava com essa quantidade de droga ali? Cinquenta e cinco gramas de maconha? É, que o senhor diz. Cinquenta e cinco gramas, que é muita maconha e o senhor não ia dar conta de fumar tudo ali. Isso eu fumo num dia, dois dias, doutor. Não, ninguém fuma cinquenta gramas de maconha de uma vez, a gente tem conhecimento. Fumo, doutor, fumo desde os meus doze anos. Mas aí você tinha levado essa droga lá pra casa da sua sogra? Não, isso é o senhor que está falando, eu não falei isso. Não, o senhor falou que tava na casa da sua sogra, não falou? Isso (...). O senhor tava na casa da sua sogra quando a polícia abordou? Abordou o senhor saindo de lá? Não, senhor (...).” (Id. 110337404) –
Sentença, ID 167967793 – p. 5-6.

Todavia, conforme se demonstrará, tal versão encontra-se isolada nos autos.

Friso que embora o acusado afirme que foi vítima de perseguição policial, ao argumento de que os agentes públicos
“jogaram

mais”
drogas, assumindo a propriedade de apenas 50g, não há nos autos elementos probatórios que o respaldem; tratando-se de meras alegações.

Desse modo, a alegação da ocorrência de flagrante forjado não merece prosperar ante a ausência de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência (TJMT, APCrim n. 10005421820218110055).

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Ramon Sousa asseverou que:

“[...] Nós ‘tava’ em patrulhamento nessa rua aí, conforme dito no B.O., ao avistar a equipe do serviço patrulhando nessa rua, o mesmo levantou da cadeira da onde é que ele tava sentado e jogou algo entre a parede da casa dele e o muro, aí fizemos a busca pessoal né, nele, pela atitude que ele tava fazendo na rua e indagado que ele tinha jogado, o mesmo afirmou que seria a droga né (...) como tava escuro, olhamos com a lanterna e foi verificado esse entorpecente lá. E você lembra se foi encontrado com ele dinheiro? Plástico filme(...)? Sim, próximo dele já tava todo esse material aí né, eu não vou me recordar ao certo aonde é que tava. Nas vestes dele, na busca pessoal, nada foi encontrado? Nada foi encontrado. O senhor já conhece ele de outras passagens? Nessa situação aí, ele já é conhecido pelas nossas equipes, pela outra equipe dele já fez apreensão, outra equipe nossa já fez a apreensão dele pelo mesmo fato. O senhor tem certeza que essa droga foi encontrada entre o muro e a casa? Sim, senhor. Ou dentro da casa? Não, dentro da casa não, foi entre o muro, que ele jogou, ele arremessou, tentou dispensar. Antes disso, antes de fazer a abordagem dele, antes de verificar que ele dispensou algo, vocês receberam informes de que estaria ocorrendo comércio de drogas ali naquela região? Sim, senhor, sim, senhor. O pessoal mesmo da rua lá, que falaram que havia, toda noite, esse movimento de tráfico né, de entorpecente; diante dessas informações, fomos verificar (...) se de fato tinha alguma coisa na rua né, e chegando no local tava o suspeito, que ao ver a equipe chegando próximo a casa dele, a residência dele, como ele tava do lado de fora, sentado na cadeira, aí ele tentou dispensar esse entorpecente. Perguntas da acusação: tinha mais alguém com ele ali ou não? Não, senhor, só ele (...). A quantidade de droga, o senhor considera, na sua atividade policial, era uma quantidade pequena ou considerável? Grande? Era considerável (...) normalmente nós encontra só um cigarro, um ‘fininho’ que eles fala né, e pela quantidade que ele tava, não configurava que ele tava fazendo só o uso dela, como ele tava sozinho ali, e tinha dinheiro também. Foi encontrado também rolo de plástico filme? Sim, sim, na busca foi encontrado esses material aí (...). Estava junto com a droga? Não vou me recordar desse fato não. Com relação ao celular, o senhor viu ele quebrando o celular? Não, não observei esse fato aí não (...). Perguntas da defesa: essa rua, da casa do acusado, também há várias bocas de fumo ali também, não? Pelo que os moradores daquela região fala, diz que sim, e aquela rua lá é contumaz a prática desse tráfico de entorpecente, mas nesse dia, nessa rua, só tava ele fazendo essa comercialização. Ele tava com alguma sacola na mão? Não vou me recordar, vou recordar que ele arremessou esse fato aí, o entorpecente entre o muro da casa dele e a parede lá né. Ele tirou de onde essa droga? Tava no bolso da calça? Bermuda? Não conseguimos verificar essa cena aí não, só conseguimos verificar ele arremessando só, levantando e arremessando. Ele tava sentado na cadeira. O senhor falou na frente da casa ali, na calçada? Ou dentro? Na calçada, fora da casa; tava fora da residência dele. Esse plástico filme que o senhor falou que foi encontrado (...) tava junto? Tava na mão? Na parte do corpo? Não me recordo (...). Foi o senhor que fez a revista dele (...)? Foi o outro parceiro nosso (...). Essa casa ali, tinha portão, muro, essa coisas ou não? Não, não, portão e muro não tinha não, era aberta (...). Vocês chegaram a fazer uma vistoria dentro do imóvel? Desse fato aí não vou me recordar, me recordo que nós fizemos só a busca nele fora da casa dele, fora da residência dele (...)”. - (Id. 110337408)
– Sentença, ID

167967793 – p. 7.

No mesmo sentido, o policial militar Rosiel Barbosa afirmou que:

“[...] a nossa equipe tava fazendo rondas no bairro Florianópolis, aonde um cidadão informou a equipe, aonde o cidadão não queria se identificar, que uma rua nos fundo do Supermercado Paulista estava ocorrendo o tráfico de drogas ai ele passou o endereço e a equipe deslocou até lá no endereço citado, quando visualizamos um indivíduo em frente à residência, foi esse indivíduo avistar a equipe aí, jogou algo no corredor da casa, entre a casa e o muro (...); aí foi feita a abordagem né, com ele foi encontrado uma certa quantia em dinheiro e um rolo de papel filme, que é utilizado por eles pra embalar entorpecente e ao verificar o que ele teria dispensado no corredor dessa residência aí, entre o muro e a casa, foi verificado aí uma sacola de plástico contendo aí entorpecentes dentro e um celular (...). O senhor confirma que essa droga foi encontrada entre o muro e a casa ou foi dentro do imóvel? Foi entre o muro da casa e a residência, foi bem colado o muro na parede da casa. O senhor já conhecia ele (...) de outras passagens? Antes não conhecia, depois dessa prisão, nós fizemos uma nova prisão dele também por tráfico. Perguntas da defesa: as únicas coisas que estavam jogadas no chão era a sacola com a droga e o celular? Dentro, tavam jogados no corredor da residência, entre a residência e o muro, foi essa sacola aí que nós localizou, que era droga e o celular. E o insulfilm tava na mão dele ou tava no bolso? Tava no bolso dele, o insulfilm e uma certa quantia em dinheiro (...).” - (Id. 110337412) –
Sentença, ID 167967793 - p. 7.

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer
, ter em depósito
, transportar, trazer consigo
, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado o fim de mercancia, afirmando que as drogas seriam destinadas apenas ao seu próprio consumo, o fato de guardar considerável quantidade de maconha, aliado à apreensão de um rolo de plástico filme e certa quantia em dinheiro, assim como às circunstâncias do flagrante,

caracteriza, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que apontam o apelante como traficante.

Oportuno destacar que, conforme consta do parecer ministerial:

“[...] o § 2° do artigo 28 da Lei de Drogas estabelece as circunstâncias a serem observadas, a critério do julgador, para a caracterização de um ou de outro crime (se tráfico ou uso), dentre as quais, além da natureza e a quantidade da substância apreendida, estão o local e as condições da ação delituosa, as circunstâncias sociais e pessoais dos suspeitos, além da conduta e dos antecedentes dos agentes. Nesse ponto, vale registrar que o apelante é reincidente específico (ostenta uma condenação por tráfico de drogas nos autos nº 009591- 81.2017.811.0042 que tramitou na 13ª Vara Criminal de Cuiabá), responde a inquérito por crime da mesma natureza (autos nº 1001968-70.2022.8.11.0042), e possui outros registros criminais por furto qualificado (autos nº 0013637- 84.2015.8.11.0042) e homicídio qualificado (autos nº 3855-14.2019.811.0042), o que demonstra sua contumácia na prática delitiva”
(ID 173160163 - p. 5).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Além disso,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023